Tribunal: TCU
Processo: 001.104/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. negar o registro do ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Fernando Luiz Rodrigues do Amaral, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas c/c o art. 7o, inciso III, da Resolução - TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução - TCU 377/2025; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, comunique ao interessado o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. exclua dos proventos do interessado, no prazo de 30 dias contados a partir da ciência desta deliberação, a parcela denominada 82898-DIFERENCA INDIVIDUAL L.12998 no valor de R$ 583,47 e a parcela denominada 10288-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT no valor de R$ 87,00, e, com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, emita, no prazo de 30 dias, novo ato de aposentadoria livre da irregularidade ora apontada para oportuna deliberação do Tribunal; 9.3.3. alerte o Sr. Fernando Luiz Rodrigues do Amaral no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. acompanhe, com rigor, o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão; 9.5.2. cumpridos os termos deste acórdão, arquive os autos.